Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o requerido ao fornecimento de equipamentos e insumos prescritos para tratamento de criança com paralisia cerebral, epilepsia de difícil controle e diabetes insipidus, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer os equipamentos e insumos prescritos para tratamento domiciliar de paciente com grave condição clínica; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição médica fundamentada, a ausência de substituto terapêutico e a comprovação da eficácia do tratamento autorizam a mitigação do rol da ANS, conforme previsto na Lei no 14.454/2022.
4. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, frustrando a legítima expectativa do consumidor.
5. A jurisprudência reconhece que o fornecimento de insumos essenciais ao tratamento é obrigação do plano de saúde, quando indispensáveis à preservação da vida e da saúde do beneficiário.
6. A recusa injustificada compromete a dignidade da criança, configurando lesão extrapatrimonial e ensejando reparação por danos morais. No caso, o valor fixado pelo juízo originário é proporcional à gravidade do caso e ao caráter pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve fornecer equipamentos e insumos prescritos por profissional habilitado quando indispensáveis ao tratamento de paciente com grave condição clínica, ainda que não previstos no rol da ANS. 2. A recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável, especialmente quando compromete a dignidade e a qualidade de vida da criança.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 3o e 4o; Lei no 9.656/98, art. 10, VII; Lei no 14.454/2022; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022, p. 03/08/2022. TJDFT, Acórdão 1398118, ApCiv 0701094-35.2021.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 03/02/2022, p. 12/02/2022; Acórdão 1898317, ApCiv 0702556-26.2023.8.07.0011, Rel(a). Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25/07/2024, p. 06/08/2024.